Tribunal: CARF
Processo: 10384.722120/2018-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10384.722120/2018-95 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.040 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
28 de janeiro de 2021 Recorrente
Recorrente
JOAO BATISTA COELHO DE SA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUEIS.
Os rendimentos
tributáveis
recebidos pelo contribuinte devem ser
integralmente informados em sua Declaração de Ajuste Anual, cabendo o
lançamento da parcela por ele omitida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões a conselheira Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário e-fls. 44/45 contra decisão de primeira instância
(e-fls. 37/39), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Este processo trata da impugnação em face da Notificação de
Lançamento - Imposto de Renda Pessoa Física (fls. 10/14) referente à revisão da
Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física – DIRPF – do exercício de 2017
(ano 2016)(fls. 17/32).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.722120/2018-95
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.040 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.722120/2018-95

A notificação tratou da omissão de aluguéis recebidos de pessoa
jurídica, no valor total de R$ 14.642,24. Como resultado, foi apurado o imposto
suplementar de R$ 4.026,62, mais multa de ofício e juros de mora.
A ciência da notificação ocorreu em 13/09/18 (fl. 36) e a
impugnação foi apresentada em 13/09/18 (fls. 2/3), acompanhada dos
documentos às fls. 4/9.
O Contribuinte alega que, por engano, os rendimentos foram
declarados como recebidos de pessoas físicas. Requer a prioridade referente ao
art. 69-A, IV, da Lei no 9.784/99.

A 18a Turma da DRJ/RJO julgou improcedente a impugnação, assim se
manifestando:
(...)
A consulta às DIMOBs entregues pelas administradoras de imóveis
indicou o pagamento ao Contribuinte de aluguéis pagos por pessoas físicas no
total líquido de R$ 74.916,48 (fl. 35), sendo assim apurado um "excedente" de R$
2.225,60 (= R$ 77.142,08 - R$ 74.916,48).
Essa mesma consulta informou o pagamento de aluguéis de
pessoas jurídicas (Ind. e Com. de Cigarros / F.R. Ind. e Com.) no total líquido de
R$ 16.867,84. Uma vez que o Contribuinte não informara esses aluguéis, a
Autoridade Autuante excluiu o "excedente" desse valor líquido, apurando a
omissão de rendimentos de R$ 14.642,24 (= R$ 16.867,84 - R$ 2.225,60) ...
Em sua impugnação, o Contribuinte alega que esse valor (R$
14.642,24) teria sido incluído equivocadamente como rendimento recebido de
pessoa física.
No entanto, a consulta das DIMOBs não confirma tal alegação,
uma vez que esta consigna a existência de diversos locatários pessoas físicas,
sendo que o total desses aluguéis é condizente ao declarado como tal em DIRPF.
Nesse contexto, verificando que de fato o rendimento considerado omitido não foi
oferecido à tributação pelo Contribuinte, concluo pela manutenção integral da
omissão de rendimentos.

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando que:
 na DAA, dos 3 inquilinos administrados pela imobiliária Santa Clara, 2
eram relativos à pessoa jurídica e foram indevidamente incluídos em
pessoa física;
 os documentos atestam que não houve omissão de rendimentos, portanto,
não houve omissão de imposto.
Requer o cancelamento do débito fiscal.
Em 16/04/2020 (e-fls. 67/68), o julgamento do Recurso foi convertido em
diligência à Unidade de Origem, para que esta intimasse o contribuinte a se manifestar sobre os
aluguéis recebidos de Aloisio Evangelista de Sousa Filho e Mayra de Maria Carvalho Mendes
Ferreira, constantes da DIMOB de e-fl. 35, pois foram os únicos aluguéis que o contribuinte não
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.040 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.722120/2018-95

juntou recibos. Caso o contribuinte não reconheça o recebimento de aluguéis destas pessoas,
deveria atuar junto a administradora de imóveis para que fosse retificada a informação, e
posteriormente colacionado o documento retificado aos autos.
O contribuinte foi cientificado da diligência em 14/08/2020 (e-fl. 72), porém,
quedou-se silente.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 15/02/2019 (e-fl. 62); Recurso Voluntário
protocolado em 08/03/2019 (e-fl. 44), assinado pelo próprio contribuinte.
Irresignado com a r. decisão que julgou procedente o lançamento e manteve o
crédito tributário exigido, o contribuinte maneja recurso próprio.
Apesar de devidamente notificado para produzir provas que esclarecesse a
controvérsia o recorrente quedou-se silente, assim nesta quadra de entendimento a r. decisão
primeira é medida que se impõe.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e, no
mérito, nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital